Tribunal: TJBA
Processo: 8004584-82.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004584-82.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LENI QUEIROZ VIDAL

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que determinou a implantação do piso nacional do magistério no vencimento básico de professora aposentada, com reflexos nas demais verbas e pagamento das diferenças retroativas e vincendas.

II. Questão em discussão

2.
Aferir se o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global do servidor.

3. Analisar a possibilidade de utilizar parcelas de natureza pessoal, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para compor o valor do piso salarial.

4. Verificar se a concessão judicial do piso salarial viola a separação dos poderes ou as regras orçamentárias.

III. Razões de decidir

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, definiu que o piso salarial nacional do magistério se refere exclusivamente ao vencimento básico, e não à remuneração global.

6. O pagamento do piso salarial incide sobre o padrão remuneratório básico do cargo, sendo inviável a inclusão de vantagens pessoais ou transitórias para alcançar o valor mínimo estipulado em lei federal.

7. A servidora aposentada sob a regra da paridade remuneratória possui o direito de receber os mesmos reajustes concedidos aos servidores em atividade.

8. A determinação judicial para o cumprimento de lei federal não configura aumento de vencimentos com base em isonomia, afastando a aplicação da Súmula Vinculante 37. Limites orçamentários não justificam o descumprimento de direitos previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial nacional do magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor, rejeitando a sua composição por meio da remuneração global ou da inclusão de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)." "2. O direito ao piso salarial se estende aos servidores inativos alcançados pela regra da paridade remuneratória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e art. 169; Lei nº 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência
relevante citada
: STF, ADI 4167; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Súmula Vinculante 37/STF; TJBA, Mandado de Segurança nº 8027951-46.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.03.2024; TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8055425-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.05.2024; TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8056956-79.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18 a 25.07.2024; TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8048599-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 21.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

8
0
0
4584
-
82
.20
24
.8.05.0
2
71
,
em que
é

apelante
ESTADO DA BAHIA

e
a
pelad
a

LENI QUEIROZ VIDAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m
NEG
A
R
PROVIMENTO

ao
recurso,

nos t
ermos
do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA